Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-54.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000395-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ORIVALDO JOSE DE CAMPOS - CPF: 004.801.541-55 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000395-54.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Orivaldo José de Campos

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS E PAGAMENTOS EFETUADOS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira coleciona, em sua defesa, as faturas de cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas e pagamentos efetuados por débito em conta corrente e, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. Como houve o pagamento de algumas faturas, desta forma, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento.

3. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, no valor de R$ 786,92, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“Ainda que os documentos acima mencionados sejam unilaterais, tenho que os mesmos,
EXCEPCIONALMENTE
, não merecem ser desprezados, pois, consoante pode ser facilmente visualizado no corpo das faturas,
há pagamento registrado efetivado por intermédio de
débito na conta corrente do próprio Demandante (id.56259673 – fls.18 em diante)
, o que, definitivamente, não reflete o comportamento de qualquer fraudador.
Desta forma, reitero que, independentemente de não ter sido apresentado o competente instrumento contratual, as faturas anexas à defesa se revelaram documentos aptos o suficiente para atestar a regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito, bem como, débitos pendentes de pagamento pela parte Reclamante.
Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Com a apresentação da contestação, cabia ao Reclamante refutar pontualmente as explanações e os documentos apresentados pela instituição Demandada, ônus este do qual não se desincumbiu.
A meu ver, a parte Reclamante poderia muito bem ter esclarecido com qual instituição bancária mantém vínculo ou ainda, ter apresentado a cópia dos extratos de movimentação financeira de sua conta corrente (
a fim de confrontar as informações relacionadas aos vários pagamentos de faturas
), no entanto, se acomodou em não combater especificamente a tese defensiva registrada na contestação.
”

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica, em relação ao cartão de crédito, devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC,
DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, bem como
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 09% sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar sobre a gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de fixar os honorários advocatícios por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021